Tribunal: TJMT
Processo: 1030238-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030238-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUSIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 947.417.351-68 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1030238-67.2021.8.11.0001

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

LUSIANE ALVES DA ROCHA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/03/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DANO MORAL OCORRENTE

- VALOR ELEVADO – REDUÇÃO PARA PATAMARES DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a indevida negativação, sem maiores lastros de prova, escorreita a sentença que declara como indevida a negativação, ocorrendo a violação moral, passível de ser indenizada, de onde, estando os valores da indenização elevados, cabe a redução para patamares dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pela OI S/A, contra a sentença que lhe condenou em indenizar por danos morais no valor de R$ 8.000,00, por uma negativação no valor de R$ 207,32, pugnando pela relação jurídica existente e ainda pela ausência de danos morais ou sua redução.

Em sede de contrarrazões o autor pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A relação jurídica pretendida se lastreia em telas sistêmicas sem provas maiores da contratação, não sendo aceitas estas provas exclusivamente por este relator, ainda mais quando impugnadas pela parte autora.

Portanto, escorreita a sentença que assim declarou como indevida a negativação de R$ 207,32.

O dano moral se dá na modalidade
in re ipsa
, sendo inclusive tema de Súmula perante a Turma Recursal de número 22 assim ementada:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Por outro lado, o valor de R$ 8.000,00 se mostra muito elevado e dissociado da razoabilidade e proporcionalidade a merecer reparos, com sua redução, de onde, a satisfazer a devida recomposição sem que tal se convole em enriquecimento sem causa, bem como a validar ao ofensor o caráter pedagógico, entendo por bem em reduzir o valor da indenização ao patamar de R$ 4.000,00, quanto justo e razoável.

ISTO POSTO
, conheço do recurso, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização ao montante de R$ 4.000,00, mantendo-se no mais os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou em honorários advocatícios.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022